Tribunal: TJES
Processo: 5021348-44.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021348-44.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERMINIA MENDONCA DOS SANTOS e outros (9)

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA. TEMAS 973 E 1190 DO STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VEDAÇÃO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que homologou créditos em cumprimento individual de sentença coletiva e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor devido, mesmo diante da concordância da autarquia com os cálculos apresentados pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado no Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, mesmo em casos de execução individual de título coletivo; (ii) estabelecer se existe a possibilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 da Lei 13.105/2015, quando o proveito econômico apresenta valor mensurável e superior aos limites da irrisoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que inexistente impugnação pela Fazenda Pública, submete-se ao princípio da especialidade.

O Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar o entendimento da Súmula 345 da mesma Corte, constitui norma específica para execuções decorrentes de ações coletivas e permanece hígido diante da regra geral estabelecida no Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

A natureza genérica da sentença proferida em ação coletiva, conforme o art. 95 da Lei 8.078/1990, demanda atuação técnica indispensável do advogado para a identificação da titularidade do exequente e a liquidação do crédito, o que justifica a remuneração profissional independentemente da concordância do ente público.

O Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se estritamente aos cumprimentos de sentença oriundos de ações individuais, coexistindo com a orientação específica do microssistema das ações coletivas regido pelo Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação da técnica da apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados ou mensuráveis, tornando obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos do art. 85 da Lei 13.105/2015.

A fixação da verba honorária no patamar de 10% sobre o valor da condenação respeita o limite mínimo previsto no inciso I do § 3º do art. 85 da Lei 13.105/2015, revelando-se proporcional ao trabalho desenvolvido e ao montante exequendo de R$ 131.373,35.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação em sede recursal atende ao comando do § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça é norma especial e prevalece sobre a regra geral do Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados pela Fazenda Pública.

O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de honorários por equidade quando o valor do proveito econômico não é irrisório, devendo o julgador observar os percentuais mínimos e máximos previstos no § 3º do art. 85 da Lei 13.105/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 13.105/2015 (CPC/15), inciso I do § 3º do art. 85, § 7º do art. 85, § 8º do art. 85 e § 11 do art. 85; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 345; STJ, Tema Repetitivo nº 973; STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, Tema Repetitivo nº 1190; TJES, Apelação Cível nº 5021969-41.2025.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 06.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5021348-44.2025.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADO:
HERMINIA MENDONCA DOS SANTOS, HUMBERTO DAMIAO DE SOUZA, IDALINO FERREIRA DA COSTA, IVANETE COUTINHO, IVONETE SATOMI ITO, IVONETI MEIRELLES DE CARVALHO, IZABEL DOMINGOS DA SILVA, IZABEL TEIXEIRA MENELLI, IZAIR NUNES, JACIMARA FERRAZ DE ASSIS

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) em face da sentença de Id. 18214545, proferida pelo Juízo de Vitória – 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por HERMINIA MENDONÇA DOS SANTOS E OUTROS.

A sentença recorrida, considerando a anuência da autarquia previdenciária quanto aos cálculos apresentados (Id. 18214542), homologou o crédito exequendo no montante global de R$ 131.373,35 (cento e trinta e um mil trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), distribuídos de forma individualizada entre os dez exequentes. No mesmo ato, o juízo
a quo
, amparado na Súmula nº 345 e no Tema nº 973, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), condenou o IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase executória, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total devido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15).

Em suas razões recursais (Id. 18214546), a autarquia apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Súmula nº 345 e do Tema nº 973 do STJ frente ao advento do Tema Repetitivo nº 1190/STJ, o qual teria consolidado o entendimento de que não são devidos honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na ausência de impugnação; (ii) a ofensa ao princípio da causalidade, visto que o IPAJM manifestou concordância expressa com os cálculos (Id. 18214542), inexistindo resistência ou litigiosidade que justifique a verba honorária; (iii) a natureza da execução individual de sentença coletiva como mero procedimento administrativo de liquidação em massa, o que tornaria a atuação advocatícia de baixíssima complexidade; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), aplicando-se a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo nº 1076/STJ, para evitar o enriquecimento sem causa e a oneração excessiva do erário. Conclui requerendo o provimento do apelo para afastar a condenação em honorários ou, sucessivamente, sua redução por equidade.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 18214547, os apelados asseveram: (i) a plena vigência da Súmula nº 345/STJ e do Tema nº 973/STJ, os quais constituem regra específica para o cumprimento individual de títulos coletivos genéricos, que demandam cognição exauriente para individualização e liquidação do crédito; (ii) a inaplicabilidade do Tema nº 1190/STJ, que versa sobre cumprimentos de sentença comuns onde a liquidez é preexistente; (iii) a impossibilidade de fixação por equidade, dado o caráter vinculante do Tema nº 1076/STJ, que veda tal critério quando o proveito econômico é mensurável e não irrisório. Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária em sede recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a subsistência do direito à percepção de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletiva genérica não impugnada pela Fazenda Pública, diante do aparente conflito entre as teses firmadas nos
Temas nº 973 e nº 1190
, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Outrossim, discute-se a viabilidade de fixação da referida verba por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC/15), em face do
Tema nº 1076/STJ.

Insurge-se o IPAJM alegando que o Tema nº 1190/STJ teria superado a orientação anterior, vedando honorários no cumprimento de sentença não impugnado, ainda que em casos de RPV. Contudo, impende destacar que melhor sorte não assiste ao apelante.

O cerne da questão reside no
princípio da especialidade.
Enquanto o Tema nº 1190/STJ estabelece a regra geral para os cumprimentos de sentença movidos em face da Fazenda Pública, o
Tema nº 973/STJ
rege especificamente os procedimentos individuais oriundos de
ação coletiva.
Transcrevo a tese firmada no Tema nº 973/STJ:

"O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a
Súmula nº 345/STJ,
ratificada pelo referido Tema, assevera que "
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
"

A
ratio decidendi
que ampara tal distinção reside na natureza do título judicial. Na ação coletiva, a sentença é genérica (art. 95 do CDC), limitando-se a declarar o direito. Assim, o cumprimento individual não é mera continuação da fase cognitiva, mas exige uma fase de cognição exauriente própria para a identificação da titularidade do exequente, a liquidação do valor e a individualização do crédito. Tais providências demandam atuação técnica indispensável do advogado, o que justifica a remuneração, independentemente da concordância do ente público.

Nesse diapasão, o Tema nº 1190/STJ não operou o
overruling
do Tema nº 973/STJ. Pelo contrário, as teses coexistem: a primeira aplica-se aos cumprimentos de sentenças proferidas em ações individuais, ao passo que a segunda mantém sua vigência específica para o microssistema das ações coletivas.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela fixação por equidade. Registre-se, contudo, que tal pretensão colide frontalmente com o
Tema nº 1076/STJ,
que veda a apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

In casu
, o valor da condenação (R$ 131.373,35) não é irrisório, e os honorários arbitrados no patamar mínimo legal (10%) mostram-se adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido, inexistindo fundamento para o
distinguishing
pretendido.

Cumpre registrar que este entendimento foi recentemente reafirmado por este Egrégio Tribunal em caso idêntico ao presente, sob a relatoria do Eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, cuja ementa transcrevo por ser elucidativa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. TEMAS 973, 1076 E 1190 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (...) 4. O cabimento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que não impugnado pela Fazenda Pública, rege-se pelo princípio da especialidade. O Tema 973/STJ, que ratifica a Súmula 345/STJ, é norma específica para execuções de ações coletivas e prevalece sobre a regra geral do Tema 1190/STJ (aplicável a cumprimentos de sentença comuns). 5. A fixação da verba honorária deve obedecer aos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa (art. 85, § 8º) quando o valor da causa ou do proveito econômico não for irrisório ou inestimável. Incidência obrigatória do Tema 1076/STJ, pois o valor da execução (R$ 15.820,04) não é irrisório e os honorários resultantes (R$ 1.582,00) não são exorbitantes. 6. Correta a sentença ao fixar os honorários no piso legal (10%) estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, ponderando adequadamente a natureza da causa. (...) Tese de julgamento: (...) 2. O Tema 973 do STJ (que confirma a Súmula 345/STJ) é norma especial e prevalece sobre a regra geral do Tema 1190/STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados pela Fazenda Pública. 3. O Tema 1076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor do proveito econômico não for irrisório, devendo o julgador observar os percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 3º, do CPC. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021969-41.2025.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, j. 06.02.2026)

Posto isto, em consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Noutro giro, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.